Tribunal: STJ
Processo: 5006736-53.2020.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110285 - RJ (2023/0387114-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO REVOREDO DE AMORIM
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 71d4dd9f-a326-4b25-a051-68b29dbd6bca

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 71d4dd9f-a326-4b25-a051-68b29dbd6bca

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110285 - RJ (2023/0387114-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO REVOREDO DE AMORIM
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Carlos Alberto Revoredo de Amorim
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 415/417):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
TÍTULO
EXEQUENDO
FORMADO
EM
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À
UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL
(VPE), PREVISTA NA LEI N. 11.345/2005, EM FAVOR DOS OFICIAIS
MILITARES
DO
ANTIGO
DISTRITO
FEDERAL.
FASE
DE
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DA UNIÃO DE
NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS GEFM E
GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MESMO
.
MANDAMUS
ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA
N. 476/STJ.
1. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 476/STJ, a Primeira Seção deste Superior
Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, "nos embargos à execução, a
compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de
conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser
" (
invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada
, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
REsp n. 1.235.513/AL
).
20/8/2012
2. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva firmada no
mencionado Tema n. 476/STJ com o caso dos autos, em que, no âmbito de
mandado de segurança coletivo manejado por entidade de classe, reconheceu-
se, em favor dos militares do antigo Distrito Federal, por ela substituídos, a
percepção da única rubrica então pleiteada, a saber, a VPE (vantagem
pecuniária especial), criada pela Lei n. 11.134/2005.
3. "A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e de
locus
estreita cognição, não se constituía em
apropriado para que a União, desde
logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE
com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos militares
substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem
sequer poderia ser considerada como 'matéria de defesa', a ser arguida pela
autoridade impetrada em face do pedido deduzido pela entidade de classe
autora, posto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria,
repita-se, os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
" (
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
conhecimento
REsp n. 2.167.080/RJ
Turma, DJEN de
).
17/2/2025
4. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na implementação
dessa vantagem, frente a outras que já vinham sendo percebidas pelos militares
beneficiários da decisão, erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso,
apenas na fase do respectivo cumprimento individual de sentença, mediante
impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se pudesse arguir
preclusão a esse respeito.
5. A Corte Regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste STJ, como
vertida na Tese Repetitiva n. 476/STJ. Ao invés, limitou-se, acertadamente, a
concluir que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença,
não poderia ter sido invocada como matéria de defesa, no bojo do subjacente
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em ofensa aos arts. 502,
503,
, 505,
, 507, 508 e 535, VI, todos do CPC, ou, ainda, em dissídio
caput
caput
jurisprudencial.
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissões e
obscuridades no acórdão embargado.
Para tanto, aduz que (fls. 438/447):

05. A primeira obscuridade do v. acórdão embargado, diz respeito à afirmação
de que a compensação não poderia ser considerada matéria de defesa e nem
poderia ser arguida no mandado de segurança coletivo porque extrapolaria a
causa de pedir.
06. Com todo respeito ao nobre Relator, a Doutrina é uníssona em considerar
que a compensação tem natureza de exceção substancial ou contradireito do réu,
de modo que, nesses termos, constitui, sim, matéria de defesa da parte.
[...]
09. Com efeito, o art. 336 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe
ao réu, na contestação, alegar toda a matéria de defesa, de modo que, sendo a
compensação uma exceção substancial ou um contradireito do réu, deve ser
arguida na contestação. Da mesma forma, no art. 350 do CPC, há expressa
previsão de que o réu deve alegar, na contestação, fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito da parte autora.
10. A exceção, inegavelmente, se revela como o exercício concreto do direito de
defesa. Nessa linha, a parte Embargante pede vênia para transcrever trecho de
artigo publicado sob o título “Defesa do réu: a antítese processual no Novo
Código de Processo Civil brasileiro”3, da autoria da Professora Universitária,
Mestre em Filosofia, e Mestre e Doutora em Direito, GISELE LEITE, que
analisa a natureza da exceção (incluída a questão da compensação) e a define
como meio pelo qual o réu se defende em juízo, in verbis:
[...]
12. Como se observa, a compensação, inegavelmente, é uma exceção
substancial que deve ser alegada, no exercício do direito de defesa da parte, sob
pena de preclusão. O fato de a ação originária ser um mandado de segurança
coletivo não altera a natureza da compensação, de exceção substancial a ser
arguida pela parte como direito de defesa, tampouco se mostra incompatível
com o rito especial do mandado de segurança, especialmente se considerarmos
que as vantagens que a União pretende compensar foram instituídas por lei
indistintamente a toda a categoria.
13. Desse modo, se existiam vantagens, na estrutura remuneratória dos
substituídos, que impediriam ou extinguiriam, ao menos em parte, o direito
almejado pela Associação impetrante, de percepção pela categoria da VPE, por
extensão e com base na vinculação jurídica, essa exceção substancial, quanto à
existência de vantagens privativas tidas por incompatíveis com a VPE, deveria
ter sido suscitada pelo impetrado ou pela AGU na fase de conhecimento.
Contudo, como resta incontroverso nos autos, a matéria não foi objetada,
oportunamente, pela União.
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

[...]
16. O v. acórdão ora embargado, assim, incorreu em obscuridade, ao afirmar
que a questão a compensação não poderia sequer ser considerada “matéria de
defesa” a ser arguida pela autoridade impetrada, porque extrapolaria o pedido e
a causa de pedir. Data venia, a defesa da parte adversa consiste na negação da
causa de pedir e do pedido, de forma que não há que se falar em extrapolação
do pedido ou da causa de pedir pela parte impetrada de arguir uma exceção
substancial ao pedido objeto da ação mandamental. Toda a matéria de defesa
deve ser alegada pela parte na contestação, a teor do art. 336 do CPC, sob pena
de preclusão.

De igual modo, alega não ter sido examinado o argumento segundo o qual a
condenação imposta no mandado de segurança coletivo que ensejou a formação do título
executivo judicial não seria genérica. Em suas próprias palavras (fls. 448/450):

[...]
20. No caso, contudo, como exposto no recurso especial, o mandamus coletivo
20. No caso, contudo, como exposto no recurso especial e no Agravo
foi
Interno, o mandamus coletivo foi impetrado na defesa de direito coletivo
de categoria específica, categoria esta que compõe quadro em extinção da
União, de policiais militares oficiais do antigo Distrito Federal, cujos proventos
são previstos em lei e em tabelas específicas. Afirmou, ainda, que tanto a
GEFM quanto a GFM foram instituídas por lei e são pagas indistintamente à
toda categoria, não se justificando o diferimento da arguição da compensação
para a fase de cumprimento de sentença.
21. O v. acórdão embargado, contudo, nada consigna sobre essa questão,
limitando-se a confirmar a parte da decisão agravada que afirma não ser a
compensação matéria de defesa. O acórdão é omisso no ponto. 22. No entanto, a
distinção das ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos
das ações coletivas na defesa de interesse de categoria específica é um tema
essencial, relevante e capaz de infirmar as conclusões adotadas por essa colenda
Turma, de forma que deveria ter sido a questão enfrentada e debatida
expressamente nessa colenda Turma.
[...]
24. Como se observa, há três modalidades ou categorias de direitos tutelados
nas ações coletivas, segundo o CDC. Os direitos coletivos propriamente ditos
subdividem-se em direitos difusos e direitos coletivos stricto sensu, de categoria
específica, cuja principal característica é a indivisibilidade do bem jurídico
tutelado. De outro modo, na terceira categoria, de direitos individuais
homogêneos, a divisibilidade é a principal caraterística, de forma que se admite,
nessa hipótese e apenas nessa hipótese, a adoção de soluções diferenciadas entre
os beneficiários do título judicial coletivo, impondo a análise da situação
individual, razão pela qual a sentença é tida por genérica pelo Código do
Consumidor.
25. De outro modo, nos interesses coletivos de categoria específica, a
indivisibilidade do bem jurídico é a principal característica, isso porque há um
vínculo de ligação entre os beneficiários preexistente, a exigir uma solução
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

específica e exclusiva para todos os beneficiários. Nessa outra hipótese, não há
que se falar em sentença genérica ou necessidade de individualização da
realidade fática de cada beneficiário, os quais devem ser tratados, na sentença
coletiva, como um todo indivisível.
26. Assim, o v. acórdão, ao não distinguir o tipo de interesse coletivo em
discussão na ação mandamental e concluir que a questão da compensação, no
caso, exsurge de forma secundária na fase de execução/cumprimento de
sentença, incorreu em omissão, merecendo ser integrado no ponto.
[...]
Lado outro, aponta a existência de omissão acerca dos diversos julgados
desta Corte, mencionados no agravo interno, nos seguintes termos (fls. 997/998):

[...]
28. Por outro lado, a parte, no Agravo Interno, citou diversos precedentes desse
colendo STJ em sentido oposto ao adotado por essa Turma, em casos idênticos e
oriundos do mesmo título judicial, confirmando a aplicabilidade do art. 535,
inciso VI, do CPC, nas ações coletivas, e a adequação da matéria ao Tema 476
/STJ, a saber: RESP 2.027.748/RJ, ARESP 2.462.750/RJ; ARESP 2.340.826
/RJ; ARESP 2.314.644/RJ, RESP 2.053.017/RJ, RESP 2.137.365/RJ, Relatoria
do Exmo. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; RESP 2.124.763/RJ, RESP
2.148.664/RJ, RESP 2.158.918/RJ, da Relatoria do Min. HERMAN
BENJAMIN; RESP 2.007.887/RJ, RESP 2.155.707/RJ, RESP 2.131.779/RJ, da
Relatoria do Exmo. Min. AFRÂNIO VILELA, RESP 2.106.069/RJ e RESP
2.060.480/RJ, da Relatoria do Exmo. Min. TEODORO SILVA SANTOS; e
RESP 2.192.394/RJ, da Relatoria da Exma. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA.
[...]
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios.
Impugnação às fls. 460/468.
É o relatório.

VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisório embargado.
Na lição de José Carlos Barbosa Moreira:

Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

"[...] há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício [...], ou quando
deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua
cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita
ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive
quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas
processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse
impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)" (in
, Volume V, Forense, 7a edição, p.
Comentários ao Código de Processo Civil
539).
Por sua vez, verifica-se a obscuridade se há evidente dificuldade na
compreensão do julgado. Ocorre na ocasião em que há falta de clareza do
, daí
decisum
resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise,
existe obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-
a de modo incompreensível. É o que leciona Vicente Greco Filho:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da
sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má
formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está
incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e
vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis
por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença
prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta
da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida."
(in
, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241.)
Direito Processual Civil Brasileiro
Infere-se, portanto, que, não obstante a orientação acerca da natureza
recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide,
mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao
aperfeiçoamento do decisório, em casos eivados de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. Não há, pois, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, mas
aclaratório ou integrativo.
Sobre o tema, confiram-se as jurisprudências desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.)
20/9/2023
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, porque o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
De fato, é irrelevante a questão teórica suscitada pela parte ora embargante
acerca da natureza do mandado de segurança coletivo que ensejou a formação do título
executivo judicial: se uma ação voltada à defesa de interesses individuais homogêneos ou
difusos (cujos destinatários não são, de plano, identificáveis) ou uma ação destinada à
defesa de interesse de categoria específica (cujos destinatários são conhecidos e restritos
a um grupo de pessoas).
Com efeito, é incontroverso que o referido
coletivo tinha por
mandamus
finalidade obter comando judicial no sentido de se reconhecer em favor dos substituídos
o direito à percepção da VPE.
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

Confiram-se, por oportuno, o seguintes trecho do voto condutor do aresto
embargado,
(fls. 422/429):
in verbis

[...]
Como consignado no decisório atacado, primariamente, a controvérsia em tela
vincula-se à possibilidade de se discutir, na fase de cumprimento de sentença, se
é factível a cumulação da VPE, cujo direito foi reconhecido no título executivo
judicial, com outras vantagens recebidas pela parte ora agravante (GEFM e
GFM), sendo positiva a resposta a tal indagação jurídica.
A propósito, confiram-se os fundamentos adotados na decisão ora atacada, os
quais reproduzo por economia processual (fls. 360/363):
[...]
De fato, a discussão quanto à necessidade de compensação dos valores
administrativamente pagos à parte agravante a título de GEFM e a GFM
exsurge tão somente de forma secundária na fase de execução/cumprimento de
sentença: se não podem ser elas cumuladas com a VPE para o futuro, não
poderiam ser recebidas concomitantemente no período pretérito.
[...]
Do excerto acima colacionado, extrai-se que, ao contrário do que aduz a
parte recorrente, em nenhum momento foi dito que o instituto da compensação não teria
natureza de matéria de defesa.
O que foi consignado, isso sim, é que a tese de inacumulatividade da VPE
com a GEFM e a GFM não se confunde com o direito autônomo dos substituídos em
recebê-las, quando individualmente examinado segundo a legislação de regência de cada
uma. Daí por que a questão concernente à possibilidade ou não de cumulação dessas
vantagens não poderia ter sido suscitada como matéria de defesa no
, no qual
mandamus
apenas se discutia a existência do direito à percepção da VPE.
Por sua vez, a despeito da existência de julgados desta Corte em sentido
contrário ao entendimento esposado no acórdão ora embargado, restou ali explicitado que
a solução em tela ampara-se em entendimento recentemente adotado por esta eg.
Primeira Turma, no julgamento do
, cujo aresto foi assim ementado:
REsp n. 2.167.080/RJ

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DA
PARTE INDIVIDUAL EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
TÍTULO
EXEQUENDO
FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO
QUE IMPÔS À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM
PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA LEI N. 11.345/2005 EM
FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DA
UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÂO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MESMO MANDAMUS.
ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA
476/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL NO
TOCANTE
AO
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
CUMULABILIDADE
ENTRE
AS
MENCIONADAS
RUBRICAS
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Juízo de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
13/4/2021
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 476/STJ, a Primeira Seção deste Superior
Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, "nos embargos à execução, a
compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de
conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser
invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada"
(REsp n. 1.235.513/AL, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
).
20/8/2012
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva firmada no
mencionado Tema n. 476/STJ com o caso dos autos, em que, no âmbito de
mandado de segurança coletivo manejado por entidade de classe, reconheceu-
se, em favor dos militares do antigo Distrito Federal, por ela substituídos, a
percepção da única rubrica então pleiteada, a saber, a VPE (vantagem
pecuniária especial), criada pela Lei n. 11.134/2005.
4. A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e de
locus
estreita cognição, não se constituía em
apropriado para que a União, desde
logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE
com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos militares
substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem
sequer poderia ser considerada como "matéria de defesa", a ser arguida pela
autoridade impetrada em face do pedido deduzido pela entidade de classe
autora, posto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria,
repita-se, os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
conhecimento.
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na implementação
dessa vantagem, frente a outras que já vinham sendo percebidas pelos militares
beneficiários da decisão erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso,
apenas na fase do respectivo cumprimento individual de sentença, mediante
impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se pudesse arguir
preclusão a esse respeito.
6. A Corte regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste STJ, como
vertida na Tese Repetitiva n. 476/STJ. Ao invés, limitou-se, acertadamente, a
concluir que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença,
Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

não poderia ter sido invocada, como matéria de defesa, no bojo do subjacente
mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em ofensa aos arts. 502,
503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos do CPC, ou, ainda, em dissídio
jurisprudencial.
7. Por fim, quanto ao pretendido desacerto das instâncias ordinárias em
reconhecer a incompatibilidade entre a VPE e as rubricas GEF e GEFM, veio
ele suscitado de forma genérica, sem a indicação clara e precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados.
Noutros termos, a resposta a essa questão não pode ser extraída dos normativos
de lei federal apontados como malferidos, a saber, os arts. 502, 503, caput, 505,
caput, 507, 508 e 535, VI, todos do CPC, na medida em que nada disciplinam
acerca das aludidas vantagens remuneratórias. Incidência da Súmula n. 284/STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.167.080/RJ
julgado em
, DJEN de
.)
11/2/2025
17/2/2025

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
,
os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA48127848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:07
Código de Controle do Documento: 87b32a81-b1ff-4be8-80b5-858921d01895

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.110.285 / RJ
Número Registro: 2023/0387114-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068426520164025101
202201419752
50067365320204020000
5006736532020402000000068426520164025101 68426520164025101
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO REVOREDO DE AMORIM
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO REVOREDO DE AMORIM
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
Documento eletrônico VDA49466215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 468c3125-fbdb-46e3-8bbc-c0b87abdd0d0

WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 468c3125-fbdb-46e3-8bbc-c0b87abdd0d0